Tribunal: TJDFT
Processo: 0006624-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP - Apelação Cível Autos no 0006624-03.2017.8.07.0001 Apelantes: Soraia Pereira Pessoa João Victor Brazileu Spuri Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Soraia Pereira Pessoa (Id. 24528180) e apelação adesiva manejada por João Victor Brazileu Spuri (Id. 24528197) contra a sentença (Id. 24528174) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Manifeste-se o apelante João Victor Brazileu Spuri, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da tempestividade da apelação adesiva (Id. 24528197), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 4 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator